Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703915-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE REINALDO FRANCISCO TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA PEREIRA FILHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Processo 0713578-94.2022.8.07.0018 – ids 142105929; 145718996 EMD rejeitados), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97, acolheu a impugnação do DF para fixar o valor da execução em R$ 9.101,24, conforme planilha id 138237914, com atualização do débito pela TR e, a partir de 09/12/21, exclusivamente pela SELIC (EC 113/21), com limitação da condenação a 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, bem como condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução, determinando a expedição do requisitório após o trânsito em julgado do decisum. Alega que a ação coletiva assegurou aos substituídos processuais o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/96, data da supressão do pagamento, até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, o que somente ocorreu em maio/2002, sendo indevida a limitação do cálculo até 28/04/97. Argumenta a existência de contradição quanto à aplicação da SELIC a partir de dezembro/21 Sustenta que a existência de parcela incontroversa no montante de R$ 9.101,24, pois contra esse valor afirma não ter recorrido o agravado, torna-a passível de pagamento, na forma do CPC 535, § 4o, bem como a possibilidade de aplicação da tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), com incidência do IPCA-E, sustentando que a correção monetária ostenta natureza de ordem pública e se trata de relação de trato sucessivo, podendo ser analisada sem ofensa à coisa julgada. Aponta perigo de dano no prosseguimento da execução, pois os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo ao pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Requer a tutela de urgência para acolhimento de sua impugnação a fim de que se remeta os autos à contadoria judicial para aplicação, a partir de 30/6/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. 2. Em princípio, ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a expedição do requisitório à preclusão da decisão recorrida. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR